Tribunal: TJMT
Processo: 1025204-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025204-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (PACIENTE), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (ADVOGADO), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (IMPETRANTE), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade do flagrante. Ilegalidade da busca domiciliar. Fundamentação. Predicados Pessoais. Superlotação carcerária. Cautelares alternativas. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. C
aso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da custódia cautelar do paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de medidas alternativas.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (
1) a prisão em flagrante seria ilegal sob assertiva de que teria ocorrido “
investigação firmada pela polícia militar sem realizar os trâmites legais com a polícia civil
”; (2) “
não havia elementos suficientes para a invasão do domicílio do denunciado
”, razão pela qual a busca domiciliar seria nula; (3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) se condenado, o paciente fará jus à “
aplicação da referida causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas
”; (5) a superlotação carcerária constitui “
violação dos direitos humanos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 347
”; (6) o paciente possui bons predicados pessoais; (7) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

III. Razões de decidir

A matéria relativa à ilegalidade do flagrante decorrente de “
investigação firmada pela sem realizar os trâmites legais com a polícia civil
” encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
”).

“
A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar
”.

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticado
s”. No referido julgamento, firmou-se que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, “
bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
”.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
”.

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), de modo que em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser melhor avaliada e legitimada [ou não] pelo juiz da causa, ao proferir a sentença, considerado o encerramento da instrução processual.

A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], somada à apreensão de balança de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes [“boca de fumo”], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia. Isso porque “
a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
”.

A superlotação carcerária não induz, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, embora não se desconheça a “
inconstitucional questão penitenciária (STF, ADPF 347)
”.

Os predicados pessoais, não ensejam a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

O risco concreto de reiteração delitiva recomenda a manutenção da custódia provisória “
para resguardar a ordem pública
”, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2o, 244, 311, 312 e 313, inc. I; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, ADPF 347; STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9.3.2020; STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2021; TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMG, HC no 0554238-11.2019.8.13.0000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 11.6.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025204-12.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRA. JESSICA PASINI E OUTRA

PACIENTE(S): MAICON FURTADO PONTES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MAICON FURTADO PONTES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1005071-08.2024.8.11.0045), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 237818156).

As impetrantes sustentam que: 1) a prisão em flagrante seria ilegal sob assertiva de que teria ocorrido “
investigação firmada pela polícia militar sem realizar os trâmites legais com a polícia civil
”; 2) “
não havia elementos suficientes para a invasão do domicílio do denunciado
”, razão pela qual a busca domiciliar seria nula; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) se condenado, o paciente fará jus à “
aplicação da referida causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas
”; 5) a superlotação carcerária constitui “
violação dos direitos humanos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 347
”; 6) o paciente possui bons predicados pessoais; 7) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 237818153), com documentos (ID 237818154/ ID 237818166).

O pedido liminar foi indeferido (ID 239585151).

O Juízo singular prestou informações

(ID 239991197).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“não há [...] constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus”
(Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça – ID 241462175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 6.6.2024, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência no. 2024.167143. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade de substância entorpecente apreendida, destacando-se a natureza da cocaína e pasta base de cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 05/06/2024, por volta das 19h47min, após receberem várias denúncias de moradores que estavam enviando vídeos em razão da intensa movimentação no local, os policiais se dirigiram até o local e avistaram uma motocicleta XRE, cor laranjada, que ia e vinha, pegando algo com o suspeito.

Ao avistar a policia, o suspeito saiu correndo e deixou na calçada uma sacola de cor azul. Dentro da sacola foram encontrados entorpecentes e, de imediato, a equipe policial entrou na residência e deu voz de prisão ao flagranteado.

No interior da residência foram encontrados invólucros para embalar drogas e, na sacola azul, deixada na calçada, estavam 20 (vinte) porções de maconha, 03 (três) pedaços grandes de maconha, 09 (nove) papelotes análogos à cocaína, 05 (cinco) porções análogas à pasta base de cocaína, dinheiro trocado, balança de precisão e papel filme de pvc plástico.

Verifica-se assim, que ante às circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de MAICON FURTADO PONTES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP
. [...].” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 237818155)

Em 5.7.2024, MAICON FURTADO PONTES [paciente] foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1005071-08.2024.8.11.0045).

Em 23.8.2024, o paciente apresentou defesa preliminar (PJE no 1005071-08.2024.8.11.0045).

Em 7.9.2024, o órgão ministerial apresentou réplica à defesa escrita (PJE no 1005071-08.2024.8.11.0045).

Em 16.9.2024, o juiz da causa postergou a análise das preliminares suscitadas pela defesa por entender que elas “
se confundem com o mérito da ação, devendo ser apreciada no momento oportuno
”; recebeu a denúncia e designou “
audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de outubro de 2024, às 16h30min
” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJE 1005071-08.2024.8.11.0045).

A audiência de instrução foi realizada no dia 14.10.2024 (PJE 1005071-08.2024.8.11.0045).

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de alegações finais (PJE 1005071-08.2024.8.11.0045).

Pois bem.

A matéria relativa à ilegalidade do flagrante decorrente de “
investigação firmada pela sem realizar os trâmites legais com a polícia civil
” encontra-se superada pela conversão em preventiva, “
diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

De toda sorte, “
a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar
” (STJ, HC no 476482/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – 21.2.2019).

Sobre a busca domiciliar, verifica-se que o juiz da causa, ao prestar as informações, foi cientificado acerca do argumento de nulidade e descreveu a diligência que culminou na apreensão da droga, a permitir o exame da matéria por esta e. Câmara (TJMT HC N.U 1003652-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019).

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Wesley Araújo de Almeida e Osvanides Manoel de Souza], responsáveis pelo flagrante, que receberam denúncias sobre “intensa movimentação aparentando ser comercialização de drogas” na residência do paciente, acompanhadas de vídeos registrados por vizinhos; se dirigiram até o local e “
conseguiram gravar vídeos onde uma motocicleta XRE de cor laranjada e placa final "5F45" estava envolvida em atividades suspeitas
”; “
o suspeito, ao avistar a viatura, entrou rapidamente em uma residência, deixando uma sacola azul jogada na calçada
”; “
ao inspecionar a sacola, foram encontradas várias porções de entorpecentes, além de outros itens relacionados ao tráfico de drogas, como embalagens, resquícios de maconha e pasta base de cocaína
”; em ato contínuo, “
a equipe policial entrou pelo portão que estava semiaberto e foi dado voz de prisão ao suspeito
”; realizada a busca domiciliar, localizaram invólucros utilizados para embalar drogas e “
vários resquícios de maconha e pasta-base sobre a mesa
”; “
ao averiguar o que foi deixado na sacola, em frente a residência, pelo suspeito, foi encontrado 20 (vinte) porções análoga a maconha preparadas para comercialização, 03 (três) pedaços grandes

análogos a maconha, 09 (nove) papelotes análogos a cocaína, 05 (cinco) porçõs análogas a pasta base de cocaína, dinheiro trocado, uma balança de precisão, papel filme de PVC, plástico, utilizado para embalagem e comercialização das substâncias ilícitas
” (ID 237818166 – fls. 17/20).

No caso, a busca e apreensão domiciliar foi precedida de averiguação de notícia de tráfico de drogas e localização de entorpecentes no interior de uma sacola dispensada pelo paciente na calçada [em via pública], em frente à sua residência.

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticado
s” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

No referido julgamento, firmou-se que não se exige certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, “
bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Com efeito, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, o c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública (AgRg no HC no 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser melhor avaliada e legitimada [ou não] pelo juiz da causa, ao proferir a sentença, considerado o encerramento da instrução processual.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 9 (nove) porções de cloridrato de cocaína com peso de 2,12g (dois gramas e doze centigramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com massa de 3,99 (três gramas e noventa e nove centigramas), 20 (vinte) porções de maconha embaladas em plástico transparente com vedação “zip-lock”, pesando 134,67g (cento e trinta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas), 3 (três) “fragmentos de tabletes” de maconha com massa de 282,39g (duzentos e oitenta e dois gramas e trinta e nove centigramas), 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme e 1 (um) aparelho celular, no dia 5 .6.2024, por volta das 17h10min, na residência do paciente [indicada como ponto de venda de drogas], localizada à rua Sombreiro, no 2940-E, bairro Jardim Primavera, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

A diversidade e a natureza das drogas apreendidas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], somada à apreensão de balança de precisão, em local indicado como ponto de venda de entorpecentes [“boca de fumo”], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem pública, justifica-se pela apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, junto à balança de precisão, em local conhecido como ponto de venda de drogas
.” (HC no 0554238-11.2019.8.13.0000 – Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini – 3a Câmara Criminal – 11.6.2019)

Portanto, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em seu turno, a alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado consiste em mero exercício de futurologia (TJMT, HC no 1014795-74.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2024). Isso porque “
a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (STJ, HC no 494.713/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 14.5.2019).

Sobre a superlotação carcerária, essa circunstância não induz, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, embora não se desconheça a “
inconstitucional questão penitenciária (STF, ADPF 347)
” (TJGO, HC no 0046365-62.2018.8.09.0000 – Relator: Des. Edison Miguel da Silva Junior – 2a Câmara Criminal – 20.2.2019).

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ação penal por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [por duas vezes], em concurso formal; extorsão majorada por ter sido cometida por duas ou mais pessoas e com emprego de arma [por duas vezes], em concurso formal e associação criminosa (PJE no 1006040-57.2023.8.11.0045).

Com efeito, o risco concreto de reiteração delitiva e recomendar a manutenção da custódia provisória “
para resguardar a ordem pública
” (STJ, AgRg no HC no 912.349/SP –Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.7.2024), razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024